Tribunal: TJSP
Processo: 0002687-90.2012.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PERMANÊNCIA DOS AUTOS EM

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PERMANÊNCIA DOS AUTOS EM ARQUIVO, SEM QUE RESULTASSE ULTRAPASSADO O PERÍODO PREVISTO PARA ATINGIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - NECESSÁRIA REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.*